Tribunal: TJSP
Processo: 2082826-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação e tutela cautelar antecedente de anulatória com pedido de tutela antecipatória de sustação de leilão de imóvel. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação e tutela cautelar antecedente de anulatória com pedido de tutela antecipatória de sustação de leilão de imóvel. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.